Tribunal: STF
Processo: CC 8233
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Miguel Alves-PI, suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho (TST), suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por Francisca das Chagas de Matos Pereira em face do Município de Miguel Alves-PI.



    A ação foi originalmente proposta junto à 2ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, sendo que, após recurso de revista interposto pela autora, o TST, reconhecendo a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinou a remessa dos autos para à Justiça comum. 



    Após receber os autos, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Miguel Alves-PI suscitou o presente conflito negativo de competência sob os seguintes fundamentos: 



    "Cuida-se de ação originalmente trabalhista, tendo sido, no entanto, reconhecida pelo TST, em sede de recurso de revista, a incompetência dessa especializada e a consequente competência da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito.



    Intimada a parte autora para adequar a ação a uma nova perspectiva jurídico-normativa, pediu fosse suscitado por este Juízo conflito negativo de competência frente ao TST, citando vários precedentes do STF.



    O município réu foi ouvido a respeito, tendo se manifestado por meio de petição eletrônica, cujo protocolo foi retro juntado.



    Regularmente registrado o presente feito, será enfrentada a questão relativa à competência deste Juízo.



    É o relatório. Decido.



    De uma atenta leitura dos autos, não se vislumbra o vínculo jurídico publicista entre a parte requerente e a municipalidade, indispensável para o reconhecimento da competência desta Justiça Comum, a teor da interpretação conferida pelo STF ao art. 114, I, da CR, com redação dada pela EC 45/2004, quando do julgamento da ADI 3395-DF.



    A uma, porque não há demonstração no sentido de que foi realizado qualquer tipo de processo seletivo que precedesse a contratação, fato jurídico desencadeador da relação jurídica ora em questão, ensejando a presunção de que a admissão fora feita irregularmente, como sói acontecer neste Município.



    A duas e mais importante, posto que regular a contratação, ainda assim faleceria competência à Justiça Comum Estadual, em razão de não haver lei, específica ou genérica, a reger a relação entre a municipalidade e os seus agentes contratados, ao menos durante o tempo em que se deu a relação jurídica discutida no presente caderno processual. 



    A lei a que se fez referência seria a responsável por estabelecer o tipo de regime jurídico da relação travada entre as partes, afigurando-se também como fonte da qual emanaria toda a normatização necessária.



    [...]



    Nesse contexto, está a dizer o STF, a partir de uma interpretação a contrario sensu, que em não havendo lei local reguladora forçoso recorrer-se à Consolidação das Leis do Trabalho, eis que inexistente a indispensável relação jurídico-publicista. É a hipótese aqui contemplada.



    Há notícia que somente no ano de 2016, muito depois, portanto, de esta ação de ter sido ajuizada, o Município de Miguel Alves editou a Lei n. 117/2005, que dispõe sobre o regime jurídico dos seus servidores, qualificando-o como estatutário.



    A mencionada norma apanha tão-somente os ocupantes de cargos, sejam efetivos, sejam em comissão, que, no primeiro caso, são necessariamente providos mediante concurso público.



    Os do segundo grupo são de livre nomeação, segundo o arbítrio da autoridade com atribuição para tanto. A situação do autor, como facilmente se percebe, não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses, nem se trata de contratação temporária na forma do art. 37, IX, da CR. 



    Na esteira desse raciocínio, imperioso concluir que a obscuridade que paira sobre a forma pela qual foi o requerente admitido, aliada à ausência de legislação para regulamentar a matéria, tornam a Justiça Comum Estadual absolutamente inoperante e, por via de consequência, incompetente para processar e julgar a causa ora posta.



    Nesses casos, ausente à época lei instituidora do regime estatuário, há de se entender que a contratação, irregular ou não, ocorreu à luz da CLT, sob pena de ficar o trabalhador completamente desguarnecido, numa espécie de limbo jurídico, o que é de todo inadmissível.



    Por fim, ressalve-se que o entendimento ora adotado já foi salvaguardado pelo STF em vários conflitos de competência envolvendo este Juízo e o TST e casos análogos ao dos presentes autos. Citem-se, para ilustrar, CC 7.999/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 14/11/2017; CC 8.000/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/11/2017; CC 8.001/P11, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/12/2017.



    Esse o quadro, não resta outra alternativa senão suscitar conflito negativo de competência perante o tribunal competente, in casu, o Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, ao tempo em que declaro a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o presente feito, suscito, em observância ao art. 102, I, o, da CR, conflito negativo de competência perante o STF, razão por que determino a remessa dos autos ao referido sodalício, obedecidas as formalidades pertinentes. ”



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese consiste em conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Na inicial, a Reclamante informa ter sido admitida pela Reclamada para exercer as funções de merendeira, em 2003, sob o regime celetista, sem a prévia aprovação em concurso público, e que, no dia 01/01/2009, foi dispensada, sem justa causa, por meio do Decreto 1/2009, sem receber as verbas a que fazia jus. Requer, ao final, o recebimento das verbas trabalhistas decorrentes do vínculo, horas extras e outras parcelas descritas na petição inicial.



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou se a Justiça Comum – para processar e julgar ação reclamatória trabalhista ajuizada contra o Município de Miguel Alves-PI.



    Verifico, então, que assiste razão à autoridade suscitante do presente conflito negativo de competência, na medida em que o entendimento emanado do Juízo da Comarca de Floriano – PI está em consonância com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do CC 7.950/RN, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ações que envolvam prestações de natureza trabalhista. Eis a ementa desse julgado:



    “COMPETÊNCIA – CONFLITO. Envolvendo o conflito de competência o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, incumbe ao Supremo apreciá-lo.



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. A definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la.” (CC 7.950/RN, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 1º/8/2017).



     



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos semelhantes, também originários do Município de Miguel Alves – PI: CC 8.218, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 04/04/2022; CC 8.057, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/02/2019; CC 7.999/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 14/11/2017; CC 8.000/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/11/2017; CC 8.001/PI, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/12/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo de Direito da Comarca de Floriano – PI. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente